Tribunal: TJES
Processo: 5018385-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018385-38.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO TIAGO FERREIRA LOPES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. EVASÃO CONFIGURADA PELO NÃO RETORNO DO TRABALHO EXTERNO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO. PERDA DE DIAS REMIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA BENEFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que homologou a prática de faltas disciplinares graves, consistentes na evasão do regime semiaberto com trabalho externo e no cometimento de novo crime doloso, decretando a regressão definitiva para o regime fechado, a perda de 1/3 dos dias remidos e a fixação da data da recaptura como novo marco interruptivo para a concessão de benefícios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o não retorno do apenado ao estabelecimento prisional após o trabalho externo configura falta grave equiparada à fuga; (ii) estabelecer se as justificativas pessoais apresentadas afastam o reconhecimento da falta disciplinar; (iii) determinar se o cometimento de novo crime doloso autoriza a regressão de regime independentemente de condenação definitiva; e (iv) examinar a legalidade da perda de dias remidos, da interrupção do lapso para benefícios e da inaplicabilidade da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não retorno do apenado ao estabelecimento prisional após o trabalho externo revela ânimo inequívoco de se furtar ao cumprimento da pena, equiparando-se à evasão prevista no art. 50, II, da Lei de Execução Penal, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

As justificativas de ordem pessoal e emocional apresentadas não afastam a caracterização da falta grave, sobretudo diante do prolongado período de evasão, superior a quatro anos, evidenciando ruptura com a execução penal.

O cometimento de novo crime doloso no curso da execução constitui falta grave autônoma, suficiente para autorizar a regressão de regime e as demais sanções disciplinares, independentemente do trânsito em julgado da condenação, nos termos da Súmula 526, do STJ.

O procedimento adotado observou o contraditório e a ampla defesa, com realização de audiência de justificação antes da decisão definitiva, atendendo ao art. 118, § 2º, da LEP.

A regressão de regime, a perda de até 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base para benefícios são consectários legais da prática de falta grave, não se submetendo a juízo discricionário de proporcionalidade.

A fixação da data da recaptura como novo marco interruptivo para a progressão de regime está em consonância com o art. 112, § 6º, da LEP, e com a Súmula 534 ,do STJ.

É inviável a aplicação analógica do art. 42, do Código Penal, para fins de detração, pois o período de prisão após a recaptura corresponde a efetivo cumprimento de pena definitiva, e não a prisão provisória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, II, 52, 112, § 6º, 118, I e § 2º, 127; CP, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 794.016/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 14.02.2023; STJ, Súmula 526; STJ, Súmula 534.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018385-38.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO TIAGO FERREIRA LOPES

Advogado(s) do reclamante: GUILHERME SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal
interposto pelo reeducando
JOÃO TIAGO FERREIRA LOPES
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha (Id. 16724406), que homologou a prática de faltas disciplinares de natureza grave – consubstanciadas na evasão e no cometimento de novo crime doloso – e, por conseguinte, decretou a regressão definitiva do regime prisional para o fechado, determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e fixou a data da recaptura (26/11/2024) como novo marco interruptivo para a contagem de futuros benefícios.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso (Id. 16724406), sustentando, em suas razões, a atipicidade da conduta de não retorno ao estabelecimento prisional, sob o argumento de que tal comportamento não estaria previsto no rol taxativo do artigo 50 da Lei de Execução Penal, configurando mero descumprimento de condição. Alega, ainda, que a evasão teria sido justificada por desentendimentos no local de trabalho externo e pelo abalo emocional decorrente do óbito de seu genitor. Insurge-se contra a regressão de regime, a qual classifica como ilegal por suposta violação à presunção de inocência, e pugna, subsidiariamente, pela aplicação analógica do artigo 42, do Código Penal, para fins de detração do tempo em que permaneceu preso em regime fechado após a recaptura.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o agravante cumpria pena em regime semiaberto, com benefício de trabalho externo, quando, no dia 18 de fevereiro de 2020, deixou de retornar à unidade prisional, configurando-se sua evasão.

Nesse contexto, o reeducando permaneceu na condição de foragido por mais de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, sendo recapturado apenas em 26 de novembro de 2024, em virtude de prisão em flagrante pela prática de novo fato definido como crime doloso (objeto da Ação Penal nº 0002444-34.2024.8.08.0012).

Nesse ponto, a tese defensiva de atipicidade da conduta, sob o argumento de que o “não retorno” do trabalho externo não se equipara à fuga prevista no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, não se sustenta.

Sobre o tema, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que a conduta do apenado que, beneficiado com saída temporária ou trabalho externo, não retorna ao estabelecimento prisional no prazo estipulado, caracteriza a falta grave de fuga.

O ato de não retornar revela inequivocamente o ânimo de se furtar ao cumprimento da pena, equiparando-se à evasão. A distinção semântica pretendida pela defesa não encontra amparo na finalidade da norma, que visa punir a quebra de confiança e o abandono da execução penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO . FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONSEQUÊNCIA LEGAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS . SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art . 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). In casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus . ( AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 3.
A conduta do paciente não se assemelha ao mero descumprimento das condições impostas à saída temporária até porque ele não retornou voluntariamente ao presídio, mesmo que com atraso, mas foi recapturado, o que, por si só, já sinaliza sua vontade de não retomar o cumprimento da pena, amoldando sua conduta à da evasão . 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução
(salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedentes. 5 . O Tribunal a quo não pode abster-se de aplicar os consectários legais invocando o princípio da proporcionalidade, deixando, assim, de regredir o apenado para o regime prisional mais gravoso. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 794016 RJ 2022/0405994-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023).

Quanto às justificativas apresentadas pelo agravante em audiência de justificação — consistentes em desentendimentos no ambiente de trabalho e abalo emocional pelo falecimento de seu genitor —, essas foram corretamente rechaçadas pelo Juízo
a quo
.

Embora situações de ordem pessoal e familiar possam gerar instabilidade emocional, não constituem salvo-conduto para o abandono do cumprimento da pena, mormente por um período tão extenso.

No caso, o agravante permaneceu foragido por quase cinco anos, lapso temporal absolutamente desproporcional às razões invocadas, demonstrando total descaso com a Justiça e ausência de autodisciplina necessária para o regime semiaberto.

Não se trata de um atraso ou de uma ausência de poucos dias, mas de uma verdadeira ruptura com o sistema de execução penal, que só cessou mediante nova prisão em flagrante.

Ademais, a decisão agravada fundamentou-se não apenas na evasão, mas também em um segundo pilar autônomo e suficiente: o cometimento de
novo crime doloso no curso da execução
, previsto no artigo 52, da Lei de Execução Penal. Na hipótese, o apenado foi recapturado em flagrante delito, fato que ensejou a instauração da Ação Penal nº 0002444-34.2024.8.08.0012.

Nesse contexto, nos termos da Súmula 526, do STJ, o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Assim, a prática de novo delito, por si só, já autorizaria a regressão de regime e as demais sanções disciplinares, independentemente da discussão sobre a natureza jurídica do “não retorno”.

No que tange à alegação de nulidade da regressão de regime por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, verifica-se que o procedimento adotado pelo Juízo de piso foi adequado.

Após a recaptura, foi realizada a audiência de justificação, na presença do reeducando e de seu defensor constituído, oportunidade em que foram apresentadas as razões da defesa.

O contraditório diferido foi plenamente exercido antes da decisão definitiva de homologação da falta grave e regressão de regime, atendendo ao disposto no artigo 118, § 2º, da LEP.

Logo, a regressão é consectário lógico e legal da prática de falta grave (artigo 118, inciso I, da LEP), não havendo que se falar em violação à presunção de inocência.

Igualmente, encontra-se correta a fixação da data da recaptura (26/11/2024) como novo marco interruptivo para a contagem de futuros benefícios (progressão de regime), em consonância com o artigo 112, § 6º, da LEP, e com a Súmula 534, do STJ, uma vez que a fuga é infração disciplinar de natureza permanente,
in verbis
:

Art. 112. [...] § 6º, LEP: O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Súmula 534, STJ
: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Sobre a perda dos dias remidos, o artigo 127, da LEP, autoriza a revogação de até 1/3 (um terço) do tempo remido.

No caso em tela, a fração máxima aplicada encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta do apenado, que se evadiu do regime semiaberto, frustrou a execução da pena por
longo período
e
voltou a delinquir
, demonstrando não possuir, no momento, o senso de responsabilidade exigido para a manutenção dos dias remidos em sua integralidade.

Por fim, quanto ao pleito de “detração” do tempo de prisão em regime fechado decorrente da regressão cautelar, mediante aplicação analógica do artigo 42, do Código Penal, este se mostra juridicamente inviável.

O instituto da detração penal visa computar na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória (antes do trânsito em julgado).

No caso, o agravante, após sua recaptura, em 26/11/2024, encontra-se preso em cumprimento de
pena definitiva,
ainda que regredido cautelarmente (e depois definitivamente) ao regime fechado.

O tempo de encarceramento após a recaptura é efetivo cumprimento de pena e já está sendo computado como tal. O que ocorreu, por força de lei, foi a interrupção do lapso temporal para a progressão de regime, reiniciando-se a contagem a partir da data da falta grave (recaptura).

Pretender que esse tempo seja “detraído” para fins de nova progressão imediata, ignorando o reinício da contagem do requisito objetivo, implicaria em negar vigência ao sistema progressivo e às consequências legais da falta grave.

Dessa forma, a decisão do Juízo da Execução se encontra fundamentada em elementos fáticos concretos e em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência superior, não merecendo qualquer reparo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1º grau.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)